Tribunal: TJMT
Processo: 0004540-46.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004540-46.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR CONCEICAO - CPF: 006.674.611-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “ACETATO DE CIPROTERANA 50 MG” E DE CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL - PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – FILA REGULAR DE ESPERA PARA ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRETERIÇÃO DA ORDEM - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS – ESPERA HÁ MAIS DE 5 ANOS – DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RESPEITO A DIGNIDADE HUMANA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do fornecimento do tratamento médico/cirúrgico, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Cesar Conceição, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
que julgou improcedente o pedido inicial, negando a concessão do medicamento ACETATO DE CIPROTERANA 50MG, o qual é um hormônio de efeito androgêniconico, que inibe a ação dos hormônios masculino, bem como do procedimento cirúrgico de redesignação sexual pleiteado, confirmando a liminar.

Nas razões do apelo
,
aduz-se que
é portador de transexualismo, ‘que caracteriza uma desordem da sexualidade, com inversão da identidade de gênero do indivíduo, que conduz a uma neurose obsessiva, e se traduz numa identificação psicológica oposta aos órgãos genitais externos, além do desejo compulsivo de modificação do sexo morfológico’.

Sustenta que aguarda há quase 05 (cinco) anos a realização da cirurgia de redesignação sexual. Que sofre constrangimentos sociais e pessoais, com clara ofensa à dignidade da pessoa humana diante da sua situação, e que a indefinição acerca de quando será realizado o procedimento leva à progressiva perda da sua qualidade de vida, principalmente porque o tratamento clínico não mais possui eficácia.

Assevera ainda o Apelante, que o direito mínimo existencial à saúde não foi condicionado, pela Carta Magna, à urgência, bem como que os laudos médicos e parecer do NAT juntados ao processo apontam a necessidade do procedimento cirúrgico de redesignação sexual. (Id. 2222710).

Contrarrazões requerendo preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, haja vista a ausência do interesse de agir pela parte autora, e no mérito pelo julgamento totalmente improcedente do recurso. (Id. 2222718).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso. (Id.
2799261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que que julgou improcedente o pedido inicial, negando a concessão do medicamento “ACETATO DE CIPROTERANA 50MG”, bem como do procedimento cirúrgico de redesignação sexual pleiteado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Paulo Cesar Conceição,
representado pela
Defensoria Pública Estadual
, ajuizou em 13/04/2016, Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência).

A tutela de urgência foi indeferida, em 04/05/2016.

O Magistrado
a quo
, julgou o mérito, em 30/07/2017, quando da improcedência da inicial.

Aduz o Apelante que é portador de transexualismo, que caracteriza uma desordem da sexualidade, com inversão da identidade de gênero do indivíduo, que conduz a uma neurose obsessiva, e se traduz numa identificação psicológica oposta aos órgãos genitais externos, além do desejo compulsivo de modificação do sexo morfológico (conforme laudo de médico subscrito pela Psicóloga, Nilvacy Maria da Silva (CRP 14/01050-0), (Id. 2222675).

Inconformado, sustenta (à época do ingresso da ação), que aguarda há quase 05 (cinco) anos, a realização da cirurgia de redesignação sexual, e que está devidamente cadastrado perante a Central de Regulação do SUS, e não houve nenhuma previsão para a sua efetivação. Que sofre constrangimentos sociais e pessoais, com clara ofensa à dignidade da pessoa humana diante da sua situação, e que a indefinição acerca de quando será realizado o procedimento leva à progressiva perda da sua

qualidade de vida, principalmente porque o tratamento clínico não mais possui eficácia.

Diante dos infrutíferos esforços para que a Administração Estadual desse andamento à lista de espera, o Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou a presente ação, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando salvaguardar o direito à saúde do apelante, para compelir o Ente Estadual a regularizar a morosidade na referida lista e providenciasse o necessário para a realização da cirurgia.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes, por entender que não restou evidenciada a necessidade do medicamento, vez que não foi comprovada a sua imprescindibilidade, e quanto a cirurgia pleiteada, alega que a parte demandante não comprovou a sua urgência.

Contra essa decisão, insurge-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de que seja disponibilizado o medicamento supra referido, bem como o procedimento cirúrgico de redesignação sexual.

A controvérsia recursal, a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário conceder prazo ao Executivo Estadual, para cumprimento da obrigação de fazer, sendo esta, disponibilizar o medicamento “ACETATO DE CIPROTERANA 50MG”, e realizar a cirurgia de “redesignação sexual” do apelante, que se encontra devidamente cadastrado perante a Central de Regulação do SUS, aguardando há quase 07 (sete) anos pelas providência sem nenhuma previsão para a sua efetivação.

Com essas considerações passo à análise do apelo no que tange à insurgência recursal do
Sr.

Paulo Cesar Conceição
, quanto ao pedido de fornecimento de medicamento e cirurgia de redesignação sexual.

Pois bem.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Defensoria Pública apurou documentos suficientes à comprovarem a necessidade do tratamento medicamentoso, bem como do procedimento cirúrgico, e estes foram devidamente juntados, conforme se verifica (Id’s 2222673,2222674,2222675,2222676, 2222677), comprovando que o apelante se encontrava à época, realizando tratamento psicoterapêutico, desde 14/04/2011, e endocrinológico, estando cadastrado perante a Central de Regulação do SUS desde 06/05/2013.

Inobstante não conste nos autos Relatório Médico atualizado, e o relatório emitido pelo NAT, alegue que a medicação não é utilizada para a patologia do apelante, e ainda, que a cirurgia não tem caráter emergencial, fato este que convenceu o Juízo
a quo
ao indeferimento do pedido, deve-se levar em consideração que o paciente se encontra devidamente cadastrado na Central de Regulação desde 06/05/2013, como já relatado.

Neste norte, verifica-se, portanto, o “
periculum in mora inverso”,
dado o extenso lapso temporal para disponibilização do tratamento.

Quanto ao parecer do NAT, informando que a medicação “ACETATO DE CIPROTERANA 50MG”, não é indicada para a patologia do apelante, razão não assiste, pois segundo pesquisa realizada no site
“consultaremedios.com.br”,
é indicada em tratamento antiandrogênico, e de acordo com CFM no 2.265/2019, publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) em 09/01/2020:

“
Os hormônios utilizados na hormonioterapia que antecedem a cirurgia de redesignação sexual, são testosterona (para induzir o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos nos homens transexuais), estrogênio (para induzir o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos nas mulheres transexuais e travestis)
e antiandrógeno, que pode ser utilizado para atenuar o crescimento dos pelos corporais e as ereções espontâneas
. O uso de estrógenos ou testosterona deve ser mantido ao longo da vida do indivíduo, monitorando-se os fatores de risco.” [Destaquei]

Neste sentido, resta demonstrado que o médico especialista, indicou à época, o medicamento necessário, adequado e indispensável ao tratamento pleiteado, sendo a receita médica assinada por profissional competente, devidamente cadastrado no Conselho Regional de Medicina, e credenciado no SUS, (Id. 2222677).

No tocante a realização da cirurgia,
a morosidade na dispensação do procedimento ao apelante, acarreta graves prejuízos à sua vida, como da vida de várias outras pessoas que estão na fila da central de regulação, esperando
ad infinitum
a efetivação dos exames, cirurgias e outros, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Logo, é evidente a inércia do Apelado em viabilizar o acesso à aludida cirurgia, ou mesmo a insuficiência de suas ações para o atendimento dos pacientes que necessitam de tratamento.

Impende considerar, ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle da legalidade e da formalidade dos atos de administração.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do Col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF no. 45, da qual se extrai o seguinte trecho:

“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
."
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE ,"Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse

domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado (STF - ADPF 45 - Publicação: 04/05/2004).”

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão, como o caso tratado nos presentes autos.

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (
Lato Sensu
), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Desse modo, registram-se graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advindas da omissão do Apelado, mesmo com uma grande demanda reprimida na fila da central de regularização para realizar a cirurgia, e da premente necessidade de assegurar o direito à saúde, com risco do comprometimento da vida do paciente, ainda assim, o Recorrido nada faz, ou seja, permanece inerte, em total descompasso com os anseios da sociedade e os ditames constitucionais.

Os direitos à vida e à saúde são, contudo, de máxima expressão no ordenamento jurídico pátrio, recebendo assento constitucional, de forma que cirurgia já regulada e que há quase 7 (sete) anos em espera, há de ser realizada, com urgência, dado o risco de comprometimento da saúde do paciente, o que torna imprescindível a atuação do Poder Judiciário.

Frise-se, ainda, que o Poder Judiciário, em situações excepcionais tais como a dos autos, pode e deve determinar que a Administração Pública adote as medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES À LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS -
PACIENTES QUE AGUARDAM SEM PREVISÃO DE ATENDIMENTO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - CABIMENTO
- FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO - DISPENSAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - SENTENÇA RATIFICADA. 1 -
No caso em apreço, busca o órgão ministerial o provimento jurisdicional, consistente no fornecimento de forma imediata e satisfatória aos pacientes do Município de Lucas do Rio Verde que estão aguardando na fila de espera, medicamentos constantes na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, de modo que se faz necessária a intervenção judicial, para garanti-los dignamente. 2 - Em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias referentes a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem violar o princípio da separação de poderes. 3 - Imprescindível que o medicamento de uso contínuo seja fornecido pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original
. (N.U 0007348-29.2015.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”[Destaquei]

Dentro desse contexto, o referido tratamento pleiteado, desde a hormonioterapia até a cirurgia, são procedimentos médicos que se qualificam como recursos importantes e necessários para a efetividade de vários direitos fundamentais até aqui examinados (igualdade, liberdade, livre desenvolvimento da personalidade, privacidade, respeito à dignidade); resta, assim examinar o pedido à luz do direito fundamental à saúde.

A alegação de que o direito à saúde é norma meramente programática e, portanto, incapaz de produzir direitos e deveres entre os cidadãos, individual ou coletivamente, e o Estado, já foi superada no atual estágio do constitucionalismo contemporâneo.

Com efeito, ainda que não haja dúvida quanto a relevância da tarefa e da administração no desenvolvimento do direito à saúde, sem o que a efetividade deste direito fica em muito comprometida para a coletividade, a doutrina também reconhece a possibilidade da eficácia direta de direitos fundamentais sociais, pelo menos em casos onde as prestações são de importância grave para seus titulares e não há risco de provocar crise financeira muito grave (neste sentido, por exemplo, Robert Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 494 e seguintes).

Pode-se, nesse sentido, afirmar a eficácia de direitos fundamentais sociais, donde se inclui, pelo menos, um mínimo de assistência médica, que prevalece inclusive quando ponderado em face de outros princípios, como a competência orçamentária do Parlamento ( neste sentido, por exemplo, Ingo Sarlet, “ Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, no 30, p.97, 1999).

A Jurisprudência de tribunais constitucionais também vai neste sentido.

Duas cortes nacionais podem ser citadas, cuja permanência é direta para a compreensão do caso concreto: O Supremo Tribunal Federal, por razões óbvias e a Corte Constitucional da Colômbia, respeitado tribunal latino-americano que enfrenta realidade institucional, econômica e social bastante similar à brasileira.

De fato, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que (AgRg no Recurso Extraordinário no 271.286-8, DJU 24.11.2000, relator Ministro Celso de Mello):

1)

“
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o poder público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir aos cidadãos, inclusive aqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico hospitalar
.”

2)

“ O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atenção no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. ”

3)

“ A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. O caráter programático da regra inscrita no artigo 196 da carta política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõe, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não podem converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de

infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
.”

Por sua vez, a
Corte Constitucional da Colômbia
decidiu

pelo direito à prestação

positiva de saúde
, decorrente diretamente da Constituição,
titularizado por cidadão submetido a situação de necessidade vital cuja não- satisfação lesiona sua
dignidade humana
em grau elevado (Sentencia no T-533, de 1992, disponível em
http://www.constitucional.gov.co/corte/
, em 10 de julho de 2006).

Estas ponderações têm
aplicação direta ao caso concreto.
A prestação positiva requerida diz respeito a procedimento necessário para o exercício de vários direitos fundamentais. Tal prestação, além disso, tem relação direta com o direito à saúde, entendido como bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo, na linha da definição de saúde definida pela Organização Mundial de Saúde.

Mais que isso:
a prestação de saúde requerida é de vital importância
para a garantia da sobrevivência e de padrões mínimos de bem-estar dos indivíduos que dela necessitam e se relacionam diretamente ao respeito da dignidade humana.

A fundamentação ora desenvolvida é de grande relevância para o caso, uma vez que, diversamente daquilo que concluiu a sentença, a atuação judicial aqui, é simplesmente para respeitar a eficácia do direito já existente, que é o direito fundamental, previsto na “ Lei das leis”, a Constituição. Cuida-se, deste modo, não de ultrapassagem dos limites da atribuição constitucional da jurisdição, mas, ao contrário, de cumprimento da mais importante missão de juízes e de tribunais, que é zelar pelos direitos fundamentais.

Com efeito, resta concluir que, quanto a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento do tratamento médico/cirúrgico ao apelante, razão assiste ao apelo.

Para tanto, o Apelado deverá disponibilizar, pelo Sistema Único de Saúde, todos os procedimentos médicos necessários para garantir a cirurgia de redesignação sexual,
de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução
no 2.265/2019, do Conselho Federal publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) em 09/01/2020.

Pela Resolução no 2.265/2019, “
a atenção integral à saúde do transgênero deve contemplar todas as suas necessidades, garantindo seu acesso, sem qualquer tipo de discriminação, aos serviços nos níveis das atenções básica, especializada e de urgência e emergência. O texto estabelece também que a assistência médica ao transgênero deve promover atenção integral e especializada nas fases de acolhimento, acompanhamento ambulatorial, hormonioterapia e procedimentos clínicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual, e, de consequência, julgo procedente o pedido, para determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, disponibilize a medicação, “ACETATO DE CIPROTERANA 50MG”, conforme prescrição médica juntada nos autos, bem como o procedimento cirúrgico de “redesignação sexual”, condicionando o Apelado a disponibilizar avaliação pré-cirúrgica por equipe multidisciplinar do SUS,

composta por psiquiatra, psicológico, endocrinologista, urologista, e outros que se fizerem necessários, a fim de que sejam apresentados laudos médicos atualizados, e realizada a hormonioterapia, conforme os critérios estabelecidos pela

Resolução no 2.265/2019, garantindo assim a segurança do apelante, sob pena do bloqueio on line para tanto.

Consigno, ainda, que deve ser cientificado, desta decisão, o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso para o regular cumprimento desta decisão.

Isento de custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020